Tribunal: TJSP
Processo: 1005195-55.2014.8.26.0099
Classe: Embargos de Declaração Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082601
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005195-55.2014.8.26.0099/50000, da Comarca de Bragança Paulista, em que é
embargante VERA LÚCIA FABREGA CARVALHO, são embargados MARIA DE
LOURDES ABDUCH FABREGA, VALDIR FABREGA (ESPÓLIO) e WALDYR LUIS
ABDUCH FABREGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005195-55.2014.8.26.0099/50000 -Voto no 46.288
2
VOTO No 46.288
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1005195-55.2014.8.26.0099/50000
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
EMBARGANTE : VERA LÚCIA FÁBREGA CARVALHO
EMBARGADOS : MARIA DE LOURDES ABDUCH FÁBREGA E OUTROS
COMARCA
: BRAGANÇA PAULISTA - 3a VARA CÍVEL
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DAS
HIPÓTESES
DE
CABIMENTO.
PREQUESTIONAMENTO.
INADMISSIBILIDADE.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de
fls. 474/483, que negou provimento ao apelo interposto contra sentença que julgara
procedente ação de usucapião proposta por Vera Lúcia Fábrega Carvalho.
A embargante alega, em suma, que o acórdão seria contraditório e
obscuro, uma vez que deferira pedido reconvencional de imissão dos réus na posse do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005195-55.2014.8.26.0099/50000 -Voto no 46.288
3
bem, no prazo de noventa dias, embora nenhum pedido houvesse sido por eles
formulado nesse sentido. Diz, assim, que o acórdão é nulo, por ser extra petita. Salienta
que na contestação apresentada pelo espólio do Sr. Valdir Fábrega, não consta qualquer
pedido de imissão na posse do imóvel usucapiendo. Frisa que o pedido reconvencional
fora formulado apenas pela Sra. Maria de Lourdes Adbuch Fábrega, a qual, entretanto,
seria parte ilegítima. Conclui pelo acolhimento dos presentes embargos, com excepcional
efeito infringente; e também pelo prequestionamento da matéria.
É o relatório.
2.
Conheço dos embargos, porque tempestivos, mas a eles
nego provimento, porquanto de nenhuma contradição ou obscuridade padece a decisão
embargada.
Observa-se, com efeito, ter o v. acórdão explicitado as
razões que levaram a conclusão de que era mesmo de rigor a reforma da sentença
guerreada, bem como de que a imissão dos apelantes na posse do imóvel era devida,
mesmo porque a tese da usucapião restou expressamente rejeitada. In verbis (fl. 482):
“No que concerne ao pedido reconvencional, defere-se
o pedido de imissão dos réus na posse do imóvel. Com
efeito, a contestação apresentada pelos réus tornou
inequívoco que os herdeiros do Sr. Valdir não mais
compactuam com a permanência da autora no imóvel.
E, sendo eles, de direito, os proprietários do imóvel,
fazem jus a sua posse, pelo ius possidendi.”
Veja-se que a contestação apresentada pela viúva do de
cujus continha expressamente o pedido de imissão na posse do imóvel, como
consectário da tese de improcedência da tese da usucapião (fls. 252/276). Nem há
cogitar-se de sua ilegitimidade, uma vez que, como sua sucessora, cabia-lhe, pelo direito
sequela, o direito de proteção de sua propriedade e, também, do direito à posse do bem,
em virtude do domínio (ius possidendi). O mesmo se diga dos demais herdeiros, que
com ela interpuseram o recurso de apelação de fls. 447/456.
Destarte, o acórdão não apresenta contradição em seus
próprios termos e razões de decidir. Não há contradição interna no julgado, inexistindo
causa, portanto, para a interposição de embargos de declaração. Nas palavras do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005195-55.2014.8.26.0099/50000 -Voto no 46.288
4
processualista Luiz Guilherme Marinoni, em comentário ao art. 535, do Código de
Processo Civil de 1973, “A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais
proposições inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições que se encontram
dentro da mesma decisão. Obviamente, não se configura contradição ou antagonismo
entre as razões da decisão e as alegações das partes (STJ, 2a Turma, REsp
928.075/PE, rel. Min. Castro Meira, j. em 04.09.2007, DJ 18.09.2007, p. 290)” (Código de
Processo Civil Comentado artigo por artigo, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2008, p.
548).
No mesmo sentido, Teresa Arruda Alvim Wambier, ao
comentar o art. 1.022, I, do Novo Código de Processo Civil (Lei 13.105, de 16 de março
de 2015), leciona: “A contradição se confunde com a incoerência interna da decisão, com
a coexistência de elementos racionalmente inconciliáveis. A contradição interna deve
constar da decisão: deve estar em um dos seus elementos ou entre os elementos. Ou
ainda, e esta é uma exceção, resultar de se colocar lado a lado acórdão e ementa e se
verificar que são desarmônicos. A contradição que pode haver entre a decisão e
elementos do processo, não dá ensejo a embargos de declaração” (Primeiros
Comentários ao Novo Código de Processo Civil Artigo por Artigo, 3a tiragem, São Paulo,
Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.467).
E contradição, com efeito, não há.
Em verdade, pretende a embargante atribuir caráter
infringente ao presente, objetivando o reexame de matéria já apreciada, o que é
absolutamente incompatível com a natureza e finalidade dos embargos declaratórios.
Como se tem decidido:
“Os embargos declaratórios não constituem meio hábil
ao reexame do julgado, por isso que constituem apelos
de integração e não de substituição. Assim, não há
como serem acolhidos se nítido seu caráter infringente
e ausentes quaisquer dos pressupostos indispensáveis
elencados no CPC, art. 535” (STJ Emb. Decl. no Ag.
Reg. na Petição n. 1.649-RS Corte Especial Min. Edson
Vidigal j. 19.05.2004 RSTJ 181/44).
“Processual civil. Embargos de declaração. Omissão e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005195-55.2014.8.26.0099/50000 -Voto no 46.288
5
contradição. Ausência. Consoante o disposto no artigo
535, I e II, do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração se prestam a expungir do julgado eventual
obscuridade, omissão ou contradição, admitindo-se só
excepcionalmente
o
efeito
modificativo.
Ausente
omissão ou contradição no julgado, inadmissíveis são
os declaratórios, que visam ao rejulgamento da causa,
apresentando
caráter
infringente.
Embargos
de
declaração rejeitados” (STJ Ag. Reg. nos Emb. Decl. n.
188.623-BA 3a T Rel. Min. Castro Filho j. 27.06.2002).
“Os embargos de declaração devem atender aos seus
requisitos, quais sejam, suprir omissão, contradição ou
obscuridade; não havendo qualquer um desses pressupostos, rejeitam-se os mesmos, mormente
quando o ponto fulcral da controvérsia reside na
insatisfação do ora embargante com o deslinde da
controvérsia.
Inviável,
em
sede
de
embargos
declaratórios, a concessão do excepcional efeito
infringente, quando a oposição dos mesmos cinge-se a
repisar todos os fundamentos anteriormente já tecidos”
(STJ Ag. Reg. nos Emb. Decl. n. 525.617-DF 5a T Rel.
Min. Gilson Dipp j. 18.11.2003).
“RECURSO. Embargos de declaração. Vícios não
existentes. Caráter infringente manifesto. Rejeição. A
função do tribunal, nos embargos declaratórios, não é
responder a questionários sobre meros pontos de fato,
mas, sim, remediar obscuridades, contradições ou
omissões” (TJSP - Emb. Decl. n. 079.909-4 2a Câmara
de Direito Privado Rel. Cezar Peluso).
Não bastasse, não assiste razão à embargante no que diz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005195-55.2014.8.26.0099/50000 -Voto no 46.288
6
respeito ao prequestionamento.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que a interposição de embargos
declaratórios com o fim único de prequestionamento, especialmente nos casos em que a
matéria não foi arguida nas razões do recurso, revela-se de caráter manifestamente
protelatório e infringente, o que não se admite.
Como igualmente já se decidiu:
“Processual Civil Embargos declaratórios Recurso
especial

Admissibilidade

Prequestionamento:
Conceito
e
Configuração

Prequestionamento
implícito. 1. Configura-se o prequestionamento quando
a causa tenha sido decidida à luz da legislação federal
indicada, com emissão de juízo de valor acerca dos
respectivos dispositivos legais, interpretando-se sua
aplicação ou não ao caso concreto, não bastando a
simples menção a tais dispositivos. 2. Surgindo
violação à norma federal durante o julgamento pelo
Tribunal ou não tendo este se manifestado sobre as
questões
suscitadas,
é
imprescindível
o
prequestionamento da matéria, através de embargos de
declaração, que não serão considerados protelatórios,
conforme Súmula 98/STJ. Entretanto, se o Tribunal
restar silente, no recurso especial deve-se alegar
violação ao art. 535 do CPC. 3. O prequestionamento
implícito é admitido, desde que a tese defendida no
especial tenha sido efetivamente apreciada no Tribunal
recorrido à luz da legislação federal indicada. 4. Tese
em torno do dispositivo legal apontado como violado no
especial não prequestionada no voto recorrido. 5.
Embargos de declaração rejeitados” (STJ
Edcl no
Resp. n. 610702/RS 2a T Rel. Min. Eliana Calmon j.
07.10.2004).
“A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005195-55.2014.8.26.0099/50000 -Voto no 46.288
7
firme no entendimento de que deve a parte vincular a
interposição do recurso especial à violação do artigo
535 do CPC quando, mesmo após a oposição de
embargos declaratórios, o tribunal 'a quo' persiste em
não decidir questões que lhe foram submetidas a
julgamento, por força do princípio 'tantum devolutum
quantum
appellatum' ou, ainda, quando persista
desconhecendo obscuridade ou contradição argüidas
como existentes no 'decisum'. Decidida a questão
suscitada, não há falar em violação do art. 535 do CPC,
à ausência de omissão, contradição ou obscuridade a
ser suprida ou dirimida, eis que os embargos de
declaração não se destinam ao prequestionamento
explícito” (STJ Resp. n. 668691/RS - 6a T Rel. Min.
Hamilton Carvalhido j. 07.10.2004).
Nada, portanto, recomenda qualquer alteração.
3.
Nestes termos, rejeitam-se os embargos de declaração.
Vito Guglielmi
Relator